Tribunal: TJMT
Processo: 1010161-77.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010161-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.513.537/0001-10 (APELANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010161-77.2022.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DÍVIDA ARROLADA NO FEITO RECUPERACIONAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE – ARTIGO 85, §8º, DO CPC - NECESSIDADE DE REFORMA - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios de sucumbência são fixados de acordo com os percentuais disciplinados no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

No julgamento do tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010161-77.2022.8.11.0041

APELANTE: SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA - ME

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação interposto por
Sawamura

Yoshimori
& Cia
Ltda-ME
– Em Recuperação Judicial
, contra sentença que
julgou procedentes
os Embargos
à
Execução ajuizados em desfavor do
Banco Bradesco S.A
.,

com a fixação dos honorários de sucumbência em R$5.000,00, com base no artigo 85, §8º, do CPC.

Em síntese, noticia que a dívida objeto da ação foi arrolada no Plano de
Recuperação
Judicial da ora apelante, o que culminou
na
p
rocedência dos embargos com a
extinção da execução. Contudo, argumenta o desacerto da sentença no que tange a fixação dos honorários de sucumbência com base na equidade, porquanto
é de rigor que sejam arbitrados de acordo com o artigo 85, §2º, do CPC.

Requer o provimento do recurso a fim de que a verba honorária seja fixada entre 10 e 20% sobre o valor da causa.

Contra
rra
zões
pelo desprovimento do recurso (id
165900189).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público a justificar seu interesse (id 166770151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010161-77.2022.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que
julgou procedentes
os Embargos à Execução
opostos pela apelante
Sawamura

Yoshimori
& Cia
Ltda-ME
– Em Recuperação Judicial,
em desfavor do Banco Bradesco S.A, com a condenação do agente financeiro ao pagamento dos honorários de sucumbência em R$5.000,00, com base no artigo 85, §8º, do CPC.

É incontroverso que o
crédito executado tem natureza concursal, porque firmado aos 04
-
04
-
2019,

em data anterior ao processamento da Recuperação Judicial n. 1025766-97.2021.811.0041, distribuída em 19
-
07
-
2021.

Lado outro, a Execução n. 1041435-93.2021.811.0041 foi ajuizada apenas em 22-11-2021, caso em que agiu com acerto a sentença ao julgar procedentes os embargos, p
orquanto o crédito se submete aos efeitos do feito
recuperacional
.

Quanto à verba honorária, foi fixada
em R$5.000,00 (cinco mil reais), com base no artigo 85, §8, do CPC, isto é, de acordo com a equidade.

Ocorre que é tranquilo o entendimento que a verba deve ser arbitrada com base no
s critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC (
entre

10%
e 20%
do valor da causa)
.

Necessário, portanto, o provimento do recurso para fixar os honorários de sucumbência em desfavor do banco apelado, sobre o percentual da causa que não se revela ínfima, tampouco vultosa, mas sim proporcional à dedicação, ao zelo e estudo dispensados na condução do feito. Não há, assim, motivo
p
ara que seja
fixada com base na interpretação equitativa.

Ademais, tal entendimento está em linha com o recente julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pelo rito dos Recursos Repetitivos do Tema 1.076, no qual ficou assentada a seguinte tese:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide - os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (grifei)

Do exposto, não se aplica o §8º do art. 85, do CPC – apreciação equitativa-, justamente porque tal dispositivo preceitua a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas causas de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, situação que não se verifica no caso dos autos.

Nessa linha, a condenação dos honorários de sucumbência recai em percentual entre 10%
a
20% sobre o valor dado a causa, independentemente de ter havido ou não julgamento do mérito da ação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS CONFORME ART. 85, § 2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Por ocasião do julgamento do tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
”

(N.U 0000973-83.2016.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 12/08/2022)

Do ex
posto
,
dá-se provimento ao recurso para arbitrar os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa
(artigo 85, §2º, do CPC)
, já considerando-se o §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023